Tribunal: TJES
Processo: 5012569-04.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012569-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012569-04.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI. RURAIS DO BRASIL

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL
, na qual o requerente alega que observou que foram efetuados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor inicial de R$ 39,53 (trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), descontos estes denominados como “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, no entanto, argumenta que não autorizou o referido desconto, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir o autor os descontos indevidos, em dobro, e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não comprovou a anuência do requerente para os descontos contestados na lide. Esclareceu que a requerida não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o negócio jurídico que supostamente foi celebrado.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de débito entre as partes, bem como condenando a requerida a proceder com a devolução, em dobro, dos valores descontados do benefício do requerente (no total de R$ 836,94), e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recorrente pugnou pela reforma parcial da sentença, sustentando, em síntese, que deve haver comando expresso para que a recorrida suspenda os descontos no benefício do autor, bem como para que haja devolução, em dobro, de todos os valores descontados, inclusive aqueles formados no curso do processo.

Analisando o caso dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Como bem pontuado na sentença,
a recorrida não anexou aos autos qualquer documento que ateste a regularidade dos descontos
, ônus que lhe incumbia.

Desse modo, tenho que a decisão mais apropriada é o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico contestado, com a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício do recorrente, inclusive aqueles que porventura tenham sido descontados no curso do processo, cuja apuração deve ocorrer por ocasião do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar, parcialmente, o dispositivo da sentença a fim de:

declarar a
inexistência de relação jurídica
entre as partes em relação aos descontos objeto da lide;

determinar a recorrida que
cesse, imediatamente, os descontos no benefício do recorrente
, sob pena de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

condenar a recorrida a restituir, em dobro,
os valores indevidamente descontados do benefício do recorrente, inclusive aqueles que porventura tenham sido descontados no curso do processo
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)